Tribunal: TJBA
Processo: 8001442-87.2023.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001442-87.2023.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLEIDES DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SERVIÇO. MÁ PRESTAÇÃO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FRAUDE BANCÁRIA. DESCONTOS EM PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS. IRREGULARIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPOSIÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DE, FORMA SIMPLES, EM RELAÇÃO ÀS COBRANÇAS ANTERIORES A 30.03.2021 E DOBRADA, PARA AS POSTERIORES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Cleides dos Santos de Oliveira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização de danos materiais e morais, ajuizada contra o BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., referentes a contrato de empréstimo consignado que a autora alega não ter celebrado. A parte autora impugna a autenticidade da assinatura no contrato e alega descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de empréstimo consignado objeto da demanda; (ii) estabelecer a responsabilidade da instituição financeira por descontos indevidos; (iii) determinar a forma de restituição dos valores descontados; (iv) avaliar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, bastando a demonstração do fato, dano e nexo causal.

2. A impugnação da autenticidade da assinatura no contrato obriga o banco a comprovar sua veracidade, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1061.

3. A instituição financeira não comprova a autenticidade do contrato, e as inconsistências documentais comprometem a validade do negócio jurídico.

4. A fraude é considerada fortuito interno, não eximindo a responsabilidade da instituição bancária, nos termos da Súmula 479 do STJ.

5. A repetição do indébito foi determinada de forma simples para descontos anteriores a 30.03.2021 e de forma dobrada para cobranças posteriores, em conformidade com a tese fixada pelo STJ no REsp nº 676.608/RS.

6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa,
sendo desnecessária a prova do abalo concreto.

7. O valor da indenização por dano moral em R$ 3.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, diante das circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A repetição do indébito em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, não exige má-fé do fornecedor, bastando a violação à boa-fé objetiva na cobrança.

2. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário configura-se in re ipsa e prescinde de comprovação específica.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 3º, 6º, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, II, 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649-MA, Tema 1061; STJ, REsp 676.608/RS; STJ, Súmulas 297 e 479; TJ-BA, APL 0002640-61.2013.8.05.0080; TJ-BA, APL 8062942-50.2019.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
n. 8001442-87.2023.8.05.0018, em que figuram como apelante,
CLEIDES DOS SANTOS DE OLIVEIRA
e como apelado, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor, para reformar a sentença a fim de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

1) DECLARAR NULO o contrato de empréstimo de nº 621928608, ordenando a cessação definitiva dos descontos mensais, porventura ainda existentes;

2) DETERMINAR que o demandado suspenda as cobranças decorrentes do contrato em discussão, no prazo de 10 dias, a partir da intimação da presente decisão, se o ainda não o fez, sob pena de multa fixa/mensal no valor de R$ 100,00 (cem reais), por cada cobrança indevida feita, ao limite de R$ 3.000,00 (três mil reais);

3) CONDENAR o requerido a restituir, a título de dano material, à parte requerente, os valores correspondentes às parcelas mensais que foram indevidamente descontadas do benefício previdenciário dela, observando-se, nos termos do julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, que os descontos realizados anteriormente a 30/03/2021 deverão ser restituídos de forma simples e os realizados após essa data em dobro, com correção monetária e juros moratórios a partir da data de cada desconto indevido (súmulas 43 e 54 do STJ).

4) CONDENAR o banco demandado ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser monetariamente corrigida a partir da data de seu arbitramento e acrescido dos juros de mora a partir do primeiro desconto indevido efetivado (súmulas 362 e 54 do STJ);

5) DEFIRO a compensação do valor depositado em prol do autor com o valor da condenação, devendo incidir correção monetária sobre o montante a ser compensado, tendo como termo inicial a data da disponibilização do valor em conta da parte autora.

A partir do dia 28/08/2024 (início da vigência da Lei n° 14.905/2024), salvo disposição contratual ou legal em contrário, para o cálculo da correção monetária será aplicada a variação do IPCA; os juros de mora deverão observar a taxa legal, correspondente à diferença entre a taxa SELIC e o IPCA, calculada mensalmente pelo Banco Central (artigo 389, parágrafo único, e artigo 406, §1°, do CC, com as alterações promovidas pela Lei nº. 14.905/2024)

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09